Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OFERCIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO CABIMENTO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. MODULAÇÃO CONFORME NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), com pena de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 250 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de absolvição em razão da alegada coação moral irresistível; (ii) analisar a viabilidade de retorno dos autos ao juízo de origem para oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); e, (iii) determinar se deve ser ajustada a fração de redução da pena referente ao tráfico privilegiado para o patamar máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coação moral irresistível exige prova cabal da ameaça grave que impossibilite conduta diversa do agente. Se inexistem elementos nos autos que sustentem a tese de ameaça por parte de terceiro, não há falar em incidência da causa de excludente de culpabilidade.

4. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é faculdade exclusiva do Ministério Público e sua negativa, fundamentada nas características do caso, não admite imposição judicial.

5. Se a fração de redução aplicada pelo Juízo de origem foi amparada na natureza e na quantidade das drogas apreendidas e tais circunstâncias não foram utilizadas para valoração negativa na primeira fase, é adequada a modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a fixação da diminuição no patamar intermediário.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 22; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Código de Processo Penal, art. 28-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 194677, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no RHC 188699, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 18/12/2023.